Tribunal: TJDFT
Processo: 0753106-83.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. PARTILHA DOS ATIVOS E PASSIVOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. PROPORÇÃO DE CINQUENTA POR CENTO (50%). MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. No regime de comunhão parcial, tanto os bens adquiridos na constância do casamento, quanto as dívidas contraídas, devem ser igualmente partilhados, ou seja, ativo e passivo constituem, respectivamente, direito e obrigação de ambos os cônjuges, desde que efetivamente comprovados e assumidos em benefício da família, a teor do disposto no art. 1.658, e seguintes, do CC.
2. Demonstrado que a dívida em discussão foi onerosamente adquirida na constância do casamento, sob o regime de comunhão parcial de bens, e revertida em prol da entidade familiar, esta pode ser considerada patrimônio comum para fins de partilha, impondo-se a manutenção do decisum recorrido.
3. Apelo não provido.